Tribunal: STF
Processo: ARE 1355984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO, COMO TEMPO DE SERVIÇO, DO PERÍODO RELATIVO AO CURSO PROFISSIONALIZANTE PRESTADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Compulsando os autos, percebe-se que o douto magistrado não apreciou, corretamente, os pedidos do demandante e a causa de pedir narrada na peça inicial, haja vista que o mesmo não busca restabelecer o percentual do triênio excluído pela Administração, em 2012, em razão da desconsideração da averbação do tempo de serviço prestado em curso profissionalizante, e sim, manter tal contagem, para fins de concessão futura do abono de permanência e transferência para a reserva remunerada. 2. Todavia, nota-se que a incongruência da sentença (ultra petita) não tem o condão de contaminá-la por inteiro, bastando que esta Colenda Câmara Cível exclua as parcelas condenatórias relativas à ordem de restabelecimento do percentual do triênio do autor e de pagamento das diferenças pretéritas, aplicando-se, assim, a norma que concretiza a Teoria da Causa Madura (art. 1013, §3º, II, do CPC). 3. No tocante à questão prejudicial (prescrição), observa-se que a insurgência do réu não deve prosperar, eis que, tratando-se de ato administrativo que promoveu a revogação, indiscriminada, do direito dos policiais manterem, na contagem do tempo de serviço, a averbação relativa à função de “aluno-aprendiz”, conclui-se que a prescrição do fundo de direito sequer foi deflagrada no caso. 4. No mérito, restando confirmada a condição de aluno-aprendiz do recorrido, no curso profissionalizante do Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, durante o período de 01.01.96 a 31.12.98, bem como o atendimento da exigência da súmula n.º 96, do Tribunal de Contas da União, constata-se que merece ser mantida a averbação do respectivo tempo de serviço. RECURSO DO ENTE ESTATAL LITIGADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DE OFÍCIO, REFORMA-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA PROLATADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 40; 71, inciso III; 195; 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 09/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente